Tribunal: TJDFT
Processo: 0729961-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PEDIDO DE CITAÇÃO DE TODOS OS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS DA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE. TUMULTO PROCESSUAL. INTERESSE REFLEXO. EFICÁCIA DA SENTENÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RETIRADA DO ADVOGADO DO POLO PASSIVO. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática a qual rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e afastou a prejudicial da decadência. 1.1. Nessa sede recursal, os agravantes requerem a reforma da decisão quanto à preliminar de litisconsórcio passivo necessário. Sustentam que se faz imprescindível a inclusão de todos os advogados da agravante no polo passivo da demanda. Requer que o autor que promova a citação dos demais titulares da verba honorária fixada no processo rescindendo.
2. Em sede de contrarrazões, a parte agravada requer o não conhecimento do recurso em virtude do princípio da dialeticidade. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações, a parte agravante expôs os motivos de inconformidade com a decisão que afastou o litisconsórcio passivo necessário, requerendo sua reforma.
3. Nada obstante haver requerimento de citação de dois advogados que patrocinaram os interesses da ré na demanda rescindenda, a citação de mais de 20 advogados constituídos causaria desnecessário tumulto processual em decorrência de mero interesse reflexo. 3.1. O objeto da ação rescisória é a desconstituição da coisa julgada a fim de se restabelecer a validade e eficácia do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Não há pedido expresso diretamente relacionado à verba honorária.
4. Não há litisconsórcio passivo necessário da banca de advogados na ação rescisória quando não houver pedido expresso quanto à verba honorária. 4.1. Precedente da Câmara: “(...) Em ação rescisória, não há litisconsórcio passivo necessário com a banca de advogados, credora dos honorários de sucumbência, se não há pedido diretamente relacionado à verba acessória, caracterizando mero interesse reflexo na definição do valor principal que constitui sua base de cálculo (...)” (07403346820208070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 27/9/2021).
5. A eficácia da sentença não depende da citação de toda a banca de advogados. Porquanto. A matéria discutida nos autos não diz respeito à verba honorária e sim à matéria de fundo da ação rescindenda, fato a implicar no afastamento da aplicação do art. 114, do CPC.
6. A parte agravante requer, subsidiariamente, a exclusão do advogado subscritor do polo passivo, por entender desnecessário manter apenas este advogado subscritor como único litisconsorte passivo na demanda. A parte agravada não se opôs ao pedido em sede de contrarrazões.
7. Agravo interno parcialmente provido.